Tribunal: TJSP
Processo: 2107324-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107324-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes GAFISA SPE
- 111 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e GAFISA S/A, são agravados
ROBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA e ROSEMEIRE TEIXEIRA FELIX DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107324-20.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2107324-20.2020.8.26.0000
Agravantes: Gafisa Spe - 111 Empreendimentos Imobiliarios Ltda. e Gafisa S/A
Agravados: Roberto Francisco de Almeida e Rosemeire Teixeira Felix de Almeida
Comarca: Santos
V. 2459
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO EM DOBRO, APESAR DE DEVIDAMENTE
INTIMADA A AGRAVANTE. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual o Magistrado a quo, em cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação à penhora apresentada pelas agravantes (págs. 171/172 dos autos
principais).
As agravantes sustentam, em síntese, o desacerto da decisão e
objetivam sua reforma (págs. 1/8).
Distribuído o recurso, as agravantes foram intimadas a
providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, das custas
processuais, sob pena de deserção, quedando-se inerte (pág. 58 c.c. pág. 60).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 57).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107324-20.2020.8.26.0000 - FAB
3
VOTO.
O recurso não deve ser conhecido.
Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, compete ao recorrente,
no ato da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo,
sob pena de deserção.
No caso em análise, constatado que as agravantes não tinham
comprovado o recolhimento das custas processuais, foi determinada a intimação
para providenciar o preparo (pág. 58), conforme preceitua o parágrafo 4° do artigo
1.007 do CPC, in verbis:
Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Ocorre que, apesar de devidamente intimadas (pág. 59), as
agravantes permaneceram inertes e não cumpriram o comando judicial (pág. 60).
Assim, diante da ausência de preparo, que é um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade do recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção
deste Agravo de Instrumento.
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora